Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706332-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: ADRIANA PEREIRA SANT ANA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0723773-57.2020.8.0.0003) ajuizada em desfavor de ADRIANA PEREIRA SANTANA, indeferiu o pedido de aplicação de multa em desfavor da executada, ora agravada, por não indicar bens passíveis de penhora. Nas razões recursais a parte Agravante defende, em resumo, a necessidade de aplicação de multa do parágrafo único do art. 774 do CPC em desfavor da parte Agravada. Aduz que a falta de manifestação da recorrida quanto a não indicação de bens passíveis de penhora é a comprovação de que a mesma não agiu com boa-fé, tendo assim, além de descumprindo decisão judicial, ter atentado contra a Justiça, nos termos do que determina os arts. 77, IV e 80, IV do CPC, e ainda com litigância de má-fé nos termos do art. 81 do CPC. Destaca que o pleito de aplicação da multa vindicada possui encontrar respaldo legal, e o próprio TJDFT também vem admitindo tal penalidade. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando julgado que lhe favorece, e ao final pede liminarmente a concessão de efeito ativo ao recurso para aplicar a multa prevista no art. 774, parágrafo único do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 33118664/33118665. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir efeito ativo ou suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. A decisão recorrida assim restou proferida pelo Juízo de origem: “(...) Indefiro o pedido de Id 114561739 - Pág. 1, uma vez que a inércia da parte devedora em cumprir a determinação judicial de indicar os bens sujeitos à penhora não configura, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, não havendo se falar em aplicação de multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. Ressalte-se que a má-fé não se presume, impondo-se a parte credora a sua comprovação, o que não ocorreu no presente feito. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXISTÊNCIA OU OCULTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. ART. 774, V, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO CABIMENTO. SONEGAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. EXEQUENTE. ÔNUS DE INDICAR BENS À PENHORA. ART. 798, INCISO II, "C", DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo indícios de que o devedor esteja sonegando indevidamente bens de sua propriedade passíveis de penhora, ainda que o exequente se mostre diligente na persecução de seu crédito, inviável a intimação do executado para indicação de bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, parágrafo único, do CPC, porque não caracterizada a deslealdade processual. 2. Não há que se falar em violação ao princípio da cooperação quando o julgador demonstra, de forma fundamentada, a dispensabilidade da medida requerida, notadamente quando por ele deferidas novas pesquisas em atenção ao aperfeiçoamento dos sistemas disponíveis ao Tribunal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1390930, 07308352620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a petição não movimenta o feito. Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte credora para promover o efetivo andamento do feito, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921,III, do CPC. (...)”. (id. 33118661) Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da aplicação da penalidade de multa em desfavor da parte Agravada, decorreu da apreciação do conjunto fático realizado nos autos principais, especialmente na ausência de outros atos ensejadores da aplicação da multa ora vindicada. Ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, tomando por base os dispositivos da lei processual, nada obstante a argumentação da parte Agravante, em princípio, efetivamente, apenas a inércia da parte Agravada em indicar bens passíveis de penhora, por si só, não implicaria na incidência de multa atentatória à dignidade de justiça, de modo a se sustentar, pelo menos por ora, a fundamentação esposada na decisão recorrida, seja porque ausentes outros elementos a configuração de tal ato, seja porque o disposto no parágrafo único do art. 774 do CPC deve ser interpretado de forma sistêmica. Nessa senda, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise após o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Por outro lado, nada obstante a ausência dos requisitos ensejadores a concessão do imediato efeito ativo ao recurso, observa-se que a decisão recorrida acabou por conceder derradeiro prazo para a parte Agravante dar andamento ao feito, sob pena de suspensão processual nos termos do art. 921, III, do CPC, razão pela qual, a ausência de efeito suspensivo ao recurso, implicará na imediata suspensão e eventual arquivamento provisório do feito. Forte nessas considerações, por ora, defiro parcialmente o pedido liminar tão somente para determinar o sobrestamento da ação principal na origem até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora